Tribunal: CARF
Processo: 11020.724332/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.724332/2012-11
ACÓRDÃO
1302-007.900 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS PIONEIRA DA
SERRA GAUCHA – SICREDI PIONEIRA RS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008, 2009
COOPERATIVA
DE
CRÉDITO.
PRESUNÇÃO
DE
RENDIMENTOS
DE
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SOBRE DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS. VÍCIO
MATERIAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Padece de vício material o lançamento de ofício quando há erro na eleição
do fato gerador e da lei aplicável ao fato jurídico. A autoridade fiscal
presumiu erroneamente que distribuição de sobras líquidas aos
cooperados se equiparam a rendimentos de aplicações financeiras de
renda fixa. O equívoco diz respeito à natureza jurídica das sobras líquidas
distribuídas e a impossibilidade de apuração conforme as normas do IRRF
incidente sobre rendimentos de aplicações de renda fixa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade do lançamento de ofício por vício material. Votaram pelas conclusões, os
Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva e Sérgio Magalhães Lima.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente
Fl. 2135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.900 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724332/2012-11
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sérgio Magalhães Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em face da contribuinte foi lavrado o auto de infração de IRRF (fls. 1.655 a 1.660),
referentes aos anos-calendário de 2008 e 2009, exigindo IRRF incidente sobre rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa da pessoa física e da pessoa jurídica.
Destaco os seguintes trechos do Termo de Verificação Fiscal (“TVF”) (fls. 1.661 a
1.669):
1.2. ORIGEM DA AÇÃO FISCAL
Identificou-se a distribuição de sobras líquidas da Sicredi para seus cooperados,
sem haver, contudo, a devida retenção da fonte do imposto de renda.
(...)
2. RETENÇÃO NA FONTE DE SOBRAS LÍQUIDAS DISTRIBUÍDAS
2.1. CONSTITUIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS LÍQUIDAS
Determina a Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971 como devem ser
constituídas as sobras líquidas e qual o rito para sua eventual distribuição.
(...)
Em resposta ao Termo no 02, o sujeito passivo segregou as receitas e despesas
nos anos-calendário 2007 e 2008 (fl. 45), conforme o quadro abaixo.
(...)
Os valores das sobras distribuídas estão em conformidade com a determinação
em assembleia, conforme documentos apresentados (fl. 779 a 785).
Resta, então, determinar se tal distribuição se sujeita ou não à retenção na fonte.
(...)
2.3. OBRIGATORIEDADE DA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
Preliminarmente, deve-se relembrar o que ditam os art. 43 e 111 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 (CTN), com grifos meus.
(...)
Fl. 2136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.900 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724332/2012-11
3
Ou seja, independentemente de sua denominação, as sobras, ao serem
distribuídas, configuram acréscimo patrimonial dos cooperados, constituindo, por
conseguinte, fato gerador de renda. Fundamental ressaltar que não cabe qualquer
alegação de que exista isenção sobre a distribuição das sobras. Afinal, a isenção
alcança tão somente as sobras enquanto apuradas e não distribuídas pela
cooperativa, permanecendo em sua titularidade.
Sendo as sobras, uma vez distribuídas, tributáveis, deve-se respeitar o que ditam
os art. 37, 38, 39 e 56 da Instrução Normativa RFB no 1022, de 5 de abril de 2010
(grifos meus).
Por conseguinte, a distribuição de sobras a todos os cooperados, pessoas físicas e
jurídicas, incorre em tributação, que deve ser retida na fonte pela pessoa jurídica
que efetuar o pagamento, no caso, a Sicredi. Excetuam-se, apenas, as sobras
distribuídas para as pessoas jurídicas citadas no art. 56 da IN RFB no 1022/2010.
2.4. CÁLCULO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE
2.4.1. Fato Gerador e Alíquota
Conforme informado pelo sujeito passivo, houve a distribuição de sobras
referentes ao AC 2007 em 04/04/2008, no valor total de R$ 4.153,914,37, e de
sobras referentes ao AC 2008 em 14/04/2009, no valor total de R$ 5.398.862,99.
Em planilhas eletrônicas apresentadas à fiscalização (fl. 67 a 778), a Sicredi
discriminou todos os cooperados beneficiários dessas duas distribuições. A partir
dela, foi possível identificar o valor total distribuído a cada cooperado e se ele era
pessoa física ou jurídica. Num segundo momento, através dos sistemas da RFB,
identifiquei se os cooperados pessoas jurídicas se enquadravam na isenção do art.
56 da IN RFB no 1022/2010. As Bases de Cálculo obtidas serão mostradas nos
tópicos 2.4.2 e 2.4.3, adiante.
Para determinar o prazo das aplicações, e por conseguinte obter a alíquota a ser
aplicada sobre a base de cálculo, dever-se-ia identificar a data de todas as
operações realizadas por cada cooperado, já que o rateio das sobras se dá
proporcionalmente a elas, conforme o art. 4o, inc. VII, da Lei 5764/1971.
Inquirido sobre os prazos que resultaram na distribuição de sobras, o sujeito
passivo não se manifestou. De certa forma, tal omissão é compreensível, já que o
controle de tais prazos possivelmente não é tão simples quanto o dos prazos de
uma aplicação financeira ordinária, especialmente ao considerarmos que o sujeito
passivo se considerava desobrigado da retenção na fonte desses valores.
Certamente, várias operações dos cooperados ocorreram em prazo menor que
seis meses antes da distribuição, enquanto outras ultrapassaram esse prazo.
Considerando que as sobras são distribuídas anualmente, o prazo máximo de
“aplicação” seria de um ano. Dessa forma, na prática, parte das operações deveria
utilizar a alíquota para aplicações com prazos inferiores a 180 dias, e a outra
parte, entre 181 e 360 dias.
Fl. 2137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.900 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724332/2012-11
4
Todavia, por questão de simplificação, considerarei apenas a alíquota mais
benéfica aos beneficiários das sobras distribuídas. Assim, sobre a base de cálculo
integral será aplicada a alíquota de 20%, referente às aplicações com prazo entre
181 e 360 dias.
2.4.2. Sobras Distribuídas para Pessoas Físicas
As planilhas eletrônicas apresentadas pelo sujeito passivo indicam um total de
41.847 lançamentos referentes a sobras distribuídas para pessoas físicas
decorrentes das operações no ano calendário 2007. Isso equivale a 40.571
cooperados pessoas físicas que receberam um total de R$ 3.106.864,22. Todas
essas sobras foram distribuídas em 04/04/2008.
Em decorrência das operações no ano calendário 2008, houve 93.613
lançamentos de sobras distribuídas para pessoas físicas, referentes a 46.810
cooperados que receberam um total de R$ 3.999.949,93. Todas essas sobras
foram distribuídas em 14/04/2009.
A planilha de cálculo nas fl. 839 a 1549 demonstra como se obtiveram esses
valores.
No quadro abaixo, consolidam-se os dados anteriores, indicando o valor do
imposto e a data em que deveria ter ocorrido a retenção na fonte.
(...)
2.4.3. Sobras Distribuídas para Pessoas Jurídicas
As planilhas eletrônicas apresentadas pelo sujeito passivo indicam um total de
4.138 lançamentos referentes a sobras distribuídas para pessoas jurídicas
decorrentes das operações no ano calendário 2007. Isso equivale a 3.768
cooperados pessoas jurídicas que receberam um total de R$ 1.047.062,36. Todas
essas sobras foram distribuídas em 04/04/2008.
Em decorrência das operações no ano calendário 2008, houve 9.732 lançamentos
de sobras distribuídas para pessoas jurídicas, referentes a 4.868 cooperados que
receberam um total de R$ 1.398.913,06. Todas essas sobras foram distribuídas em
14/04/2009.
Todavia, para se obter a real base de cálculo, foram excluídas as pessoas jurídicas
citadas no art. 56 da IN RFB no 1022/2010, conforme quadro nas fl. 1649 a 1651.
Em decorrência disso, o valor tributável consolidado é de R$ 1.022.310,97 e R$
1.370.193,88, respectivamente em 2007 e 2008, conforme demonstrado em
planilha de cálculo nas fl. 1550 a 1648.
No quadro a seguir, consolidam-se os dados anteriores, indicando o valor do
imposto e a data em que deveria ter ocorrido a retenção na fonte.
(...)
2.5. Multa de Ofício
(...)
Fl. 2138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.900 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724332/2012-11
5
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 1.674 a 1.746). Colaciono o relato da
decisão recorrida sobre as alegações:
Primeiramente, sintetiza os fatos que motivaram a lavratura das autuações e o
cerne de suas ponderações conduzidas na defesa elaborada em oposição às
inferências da autoridade lançadora.
Inaugura suas considerações de mérito, ponderando-se sobre a natureza jurídica
das sociedades cooperativas, incluindo-se os aspectos norteadores de distinção
com as sociedades empresárias ante os atributos do conceito de ato cooperativo.
Mais especificamente em relação à atividade econômica da entidade, assevera
cooperativas de crédito e as casas bancárias convencionais (Bancos) disciplinadas
pela legislação de regência que regula o sistema financeiro nacional. Baseia suas
interpretações no teor da redação expressa no art. 192 da Constituição Federal,
na Lei no 5.764/1971 (Lei das Cooperativas), da Lei Complementar no 130/2009
(Cooperativas de Crédito) e na Lei no 4.595/1964 (Sistema Financeiro Nacional).
Ainda neste plano, inclui excertos da redação da Resolução CMN no 3.859/2010
que trata das principais características e atividades operacionais deste tipo de
pessoa jurídica dentro do sistema cooperativista.
Na seqüência, apresenta breve exposição adstrita à natureza jurídica das sobras
apuradas no encerramento dos respectivos exercícios financeiros.
Nas palavras da defesa, defronte a complexidade para mensuração dos valores de
custos envolvidos com a atividade-fim da cooperativa, ao final de cada exercício,
promove-se o levantamento de Balanço para prestação de contas perante seus
associados. Em suma, na hipótese de ocorrência de seus resultados negativos,
caberá a cobertura pelos cooperados; caso positivo, oportuniza-se a distribuição
de eventuais sobras.
As sociedades cooperativas, diferentemente das empresas, não visam a apuração
de lucro, entretanto, são passíveis de sua obtenção em decorrência de resultados
advindos de operações realizadas com agentes não associados ou prática de atos
estranhos ao objeto social previsto em seu estatuto (atos não cooperativos).
Esclarece, contudo, que ante a apuração de lucratividade no encerramento do
período-base, a cooperativa não realiza a distribuição aos associados de forma
direta, porquanto, em atenção aos disposto no art. 87 da Lei no 5.764/1971,
promove-se o reconhecimento contábil em rubrica alusiva ao Fundo de
Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES).
Assim sendo, propugna que as sobras consistem-se no resultado positivo apurado
ao final do exercício, as quais decorrem de operações ativas e passivas na
entidade, quando da prática de ato cooperativo, consoante enunciado no art. 79
da Lei no 5.764/1971, bem assim derivadas de outros fatores.
Acentua que a distribuição de sobras mostra-se umbilicalmente ligada a definição
legal de sociedade cooperativa (art. 8o da Lei Complementar no 130/2009 e inciso
Fl. 2139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.900 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724332/2012-11
6
VII do art. 4o da Lei no 5.764/1971), evidenciando que tais importâncias decorrem
de operações realizadas por seus associados perante a cooperativa de crédito.
Acrescenta dispositivos legais adicionais da norma de regência que versam sobre
os requisitos formais a serem observados pela entidade para validação das
importâncias atinentes à distribuição das sobras.
Norteado em lições da doutrina jurídica empresarial, enfatiza que a devolução das
sobras líquidas aos associados é atribuído com base na proporção de operações
que o cooperado efetua com a sociedade e não adstrito a critério vinculado ao
valor ou quantidade de cotas da cooperativa de crédito de propriedade do
associado.
Encerra que a natureza jurídica das sobras, advindas do instituto jurídico do
“retorno” encontra respaldo na legislação cooperativista, representando-se pelo
saldo positivo dos valores obtidos dos associados para a cobertura das despesas
advindas da realização do ato corporativo.
Adentrando-se à legislação tributária propriamente dita, assevera a inexistência
de previsão normativa específica que atribua a incidência do imposto de renda
(art. 150, inciso I da CF/88) sobre as importâncias alusivas às distribuição de
sobras, bem assim a vedação de emprego de analogia (art. 108, §1o do CTN) para
determinação da hipótese de incidência.
Ampara sua assertiva ao fato de que resta pendente de apreciação no Congresso
Nacional os termos do Projeto de Lei no 3.723/2008 que dispõe sobre tratamento
tributário sobre as sobras e o juros de capital próprio adstritos às sociedades
cooperativas, circunstância que evidenciaria a inexistência de regramento próprio
para incidência do imposto de renda sobre tais importâncias pagas aos
associados.
Via de regra, segundo a defesa, a maior parte dos valores devolvidos aos
associados ao final do exercício social também saíram do próprio patrimônio dos
cooperados por ocasião do custeio das operações via intermediação da
cooperativa de crédito, consoante preceituado no art. 80 da Lei no 5.764/1971.
Exatamente nesta oportunidade, os importes se submeteram à tributação, pois
não há previsão legal para dedução da base de cálculo do IRPF das despesas pagas
pelo associado junto à entidade.
Desta forma, o retorno de valores aos associados não poderia arcar novamente
com a tributação do imposto de renda sob pena de ocorrência de dupla incidência
sobre a mesma renda. Avigora a tese com a citação de doutrina tributária que
versa sobre a garantia constitucional estabelecida pelo princípio da estrita
legalidade tributária (art. 150, inciso I da CF/88) e seus efeitos defronte a
inobservância ante os preceitos firmados no art. 110 do CTN.
Neste sentido, reforça-se que descabe ao fisco o exercício de seu poder de
discricionariedade para distorcer a natureza jurídica das sobras líquidas
distribuídas pelas sociedades cooperativas em favor de seus associados.
Fl. 2140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.900 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724332/2012-11
7
Na mesma linha, propugna a impertinência da aplicação da analogia para
qualificação das sobras líquidas à semelhança das aplicações financeiras de renda
fixa, porquanto, diversamente das sobras, as aplicações financeiras consistem-se
em recursos que permitem ao investidor conhecer, objetivamente, no ato de sua
realização, os critérios para determinação da remuneração sobre o valor aportado
pelo investidor.
Sob este prisma, entende frustrada a tipificação endereçada com o propósito de
aplicação das disposições previstas na Instrução Normativa RFB no 1.022/2010,
equiparando a distribuição das sobras ao pagamento de rendimentos de uma
aplicação financeira de renda fixa.
Reforça ainda que o art. 111 da Lei no 5.764/1971, considera como renda
tributável, as importâncias correspondentes aos resultados obtidos pelas
cooperativas nas operações que tratam os arts. 85, 86 e 88 da norma, portanto,
não se incluindo a hipótese de distribuição de sobras. (art. 4o, inc. VII da Lei no
5.764/1971).
Reforça tal entendimento citando precedente do STJ que versou sobre a
incidência da contribuição previdenciária sobre devoluções de importância desta
natureza.
Insere ainda argumentação jurídica tendente à oposição das conclusões da
autoridade lançadora que atribuíram a configuração de acréscimo patrimonial,
bem assim a aquisição de disponibilidade econômica e financeira em face da
ocorrência da distribuição de sobras da cooperativa.
Baseado na redação contida no art. 43 do CTN e no art. 182 do RIR/99 discorre
sobre as razões de sua discordância quanto a tipificação de ocorrência da
hipóteses de incidência do imposto de renda sobre os fatos geradores apontados
na autuação; protesta que a distribuição das sobras se deu mediante crédito das
respectivas quotas-parte de capital dos associados e que não se concretizou o
efetivo pagamento, cumprindo-se as deliberações da Assembleia Geral e
Extraordinária que, a seu turno, confirmam a regra básica definida nos arts. 12 e
14 do Estatuto Social da fiscalizada:
(...)
O reconhecimento do crédito derivado das sobras, de acordo com a singularidade
da operação sob análise não qualifica a disponibilidade jurídica, tampouco
econômica, visto que as disposições estatutárias não permitiriam ao associado
lançar mão do crédito a qualquer momento, mas sim a mera expectativa de
direito.
Reclama que defronte a hipótese de desequilíbrio patrimonial ou descontinuidade
das atividades reservadas ao exercício de seu objeto social, as quotas-partes não
serão distribuídas ao associado para dirimir a descapitalização da sociedade
cooperativa.
Fl. 2141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.900 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724332/2012-11
8
Conclui que as condições para o resgate do capital social fixadas no Estatuto Social
mostram que seus associados não possuem a necessária liberdade para
resgatarem o capital social a qualquer momento, inviabilizando a motivação
determinante que acarretou na qualificação da aludida disponibilidade jurídica
das distribuições das sobras.
Ainda neste enfoque, por via de conseqüência, entende totalmente demonstrada
a ilegalidade da aplicação da norma prevista no art. 39, inc. I da Instrução
Normativa RFB no 1.022/2010, consoante reporte no Termo de Verificação Fiscal.
Nesse sentido, assevera que a própria fundamentação jurídica aplicada para
imputar a infração tributária reserva-se estritamente às aplicações financeiras de
renda fixa, porquanto negócio jurídico regido pelo mercado de capitais e
financeiros, situação totalmente diversa das sobras reconhecidas contabilmente
pela cooperativa.
Subseqüentemente, reitera a vigência dos termos do Parecer Normativo CST no
522/1970, bem assim a eficácia e pertinência das medidas adotadas no âmbito da
sociedade cooperativa em consonância com a interpretação nele contido.
Termina aduzindo a ilegalidade da base imponível e da alíquota aplicada na
autuação fiscal, visto que desborda a norma aplicável para apuração do imposto
de renda devido nas operações com rendimentos decorrentes de aplicações
financeiras do mercado financeiro.
De acordo com a defesa, descabe a transposição do preceito contido no §1o do
art. 65 da Lei no 8.981/1995 para fins de determinação da incidência tributária
sobre a distribuição das sobras ante a natureza jurídica destes recursos:
(...)
Trata-se da devolução de excesso de quantias cobradas de seus associados na
realização de ato cooperativo.
Reclama que a autuação não realiza nenhuma referência ao cálculo adotado para
apuração da respectiva base imponível na forma descrita no dispositivo legal
supracitado, limitando-se à aplicação por presunção da alíquota de 20%
diretamente sobre o montante das sobras líquidas distribuídas.
Além disto, não cumpre a observância da norma contida nos arts. 37, II e 38, II da
Instrução Normativa RFB no 1.022/2010, circunstância que implica na perda de
seus efeitos por conta da inobservância das premissas normativas para validade
da autuação.
Encerra requerendo que seja julgado totalmente improcedente a autuação ou, ao
menos, a exclusão da multa e juros de mora em cumprimento do art. 100, § único
do CTN.
A DRJ julgou improcedente a impugnação (fls. 2.017 a 2.032), em acórdão assim
ementado:
Fl. 2142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.900 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724332/2012-11
9
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 04/04/2008, 14/04/2009
COOPERATIVA DE CRÉDITO. SOBRAS LÍQUIDAS APURADAS NO EXERCÍCIO.
RETORNO AOS ASSOCIADOS DA SOCIEDADE COOPERATIVA. REMUNERAÇÃO
ANUAL DO CAPITAL SOCIAL. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. IMPOSTO SOBRE A
RENDA. INCIDÊNCIA. RETENÇÃO NA FONTE.
As sobras liquidas distribuídas ou capitalizadas pelas sociedades cooperativas aos
seus cooperados consistem-se nos resultados positivos provenientes do exercício
da atividade econômica desenvolvida pela entidade (atos cooperativos).
As sobras líquidas partilhadas entre os associados constituem-se em
remunerações, apuradas anualmente pelas cooperativas, na proporção das
operações realizadas por seus associados, cujas importâncias qualificam-se como
eventos de natureza tributária sujeitos à incidência do imposto sobre a renda
mensurado sobre o acréscimo patrimonial auferido pelo cooperado.
O montante distribuído ou capitalizado se subsume à figura legal tributária de
“rendimentos obtidos pela entrega de recursos a pessoa jurídica, sob qualquer
forma e a qualquer título”, implicando na retenção de tributo incidente em
operações de aplicação financeira de renda fixa, apurado e recolhido pela
respectiva fonte pagadora das remunerações pagas aos beneficiários.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada em 05/10/2017, apresentou Recurso Voluntário (fls. 2.040 a 2.085) em
01/11/2017, reprisando as alegações veiculadas na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O Recurso Voluntário da contribuinte é tempestivo e preenche os demais requisitos
para a sua admissibilidade, portanto, dele conheço.

Delimitação da controvérsia
Fl. 2143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.900 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724332/2012-11
10
A matéria sob litígio diz respeito ao lançamento de IRRF sobre distribuição de
sobras de sociedade cooperativa, cujo tratamento dado foi de rendimentos de aplicação financeira
de renda fixa.

Preliminarmente - Nulidade por erro na eleição do fato gerador
A contribuinte argui a ilegalidade da base de cálculo e alíquota adotada pelo
lançamento fiscal, porquanto atribuiu o tratamento de rendimento decorrente de aplicação de
renda fixa à distribuição de sobras líquidas.
A bem da verdade, a arguição preliminar sustenta o erro na eleição do fato gerador,
porquanto a análise feita pela contribuinte indica que não poderia ser dado o tratamento de
rendimentos de aplicação financeira de renda fixa às sobras líquidas distribuídas pela sociedade
cooperativa.
A questão principal, portanto, é definir se sobras líquidas distribuídas aos
associados são rendimentos de aplicação financeira de renda fixa – analiso o tema sem expressar
minha convicção sobre a tributação incidente sobre a distribuição das sobras líquidas, apenas com
relação ao vício material suscitado.
O enquadramento legal do auto de infração são os artigos 674 e 675 do RIR/1999
(IRRF por pagamento a beneficiário não identificado ou remuneração indireta) e os artigos 729 a
733 do RIR/1999 (rendimentos de aplicação financeira de renda fixa).
De início, os enquadramentos legais dos artigos 674 e 675 do RIR/1999 não estão
concatenados com os fatos narrados, motivo pelo qual é desnecessária sua análise.
Com relação aos artigos do RIR/1999 que dizem respeito aos rendimentos de
aplicação financeira de renda fixa, este têm fundamento no artigo 65 da Lei no 8.981/1995. Veja:
Art. 65. O rendimento produzido por aplicação financeira de renda fixa, auferido
por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, a partir de 1o de janeiro
de 1995, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda na fonte à alíquota de dez
por cento. (Vide Medida Provisória no 1.303, de 2025) Produção de efeitos
Vigência encerrada
§ 1o A base de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva entre o
valor da alienação, líquido do imposto sobre operações de crédito, câmbio e
seguro, e sobre operações relativas a títulos ou valores mobiliários (IOF), de que
trata a Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, e o valor da aplicação financeira.
§ 2o Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte, a alienação
compreende qualquer forma de transmissão da propriedade, bem como a
liquidação, resgate, cessão ou repactuação do título ou aplicação.
Fl. 2144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.900 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724332/2012-11
11
§ 3o Os rendimentos periódicos produzidos por título ou aplicação, bem como
qualquer remuneração adicional aos rendimentos prefixados, serão submetidos à
incidência do Imposto de Renda na fonte por ocasião de sua percepção.
§ 4o O disposto neste artigo aplica-se também:
a) às operações conjugadas que permitam a obtenção de rendimentos
predeterminados, realizadas nas bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e
assemelhadas, bem como no mercado de balcão;
b) às operações de transferência de dívidas realizadas com instituição financeira,
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou com
pessoa jurídica não-financeira;
c) aos rendimentos auferidos pela entrega de recursos a pessoa jurídica, sob
qualquer forma e a qualquer título, independentemente de ser ou não a fonte
pagadora instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
§ 5o Em relação às operações de que tratam as alíneas a e b do § 4o, a base de
cálculo do imposto será:
a) o resultado positivo auferido no encerramento ou liquidação das operações
conjugadas;
b) a diferença positiva entre o valor da dívida e o valor entregue à pessoa jurídica
responsável pelo pagamento da obrigação, acrescida do respectivo Imposto de
Renda retido.
§ 6o Fica o Poder Executivo autorizado a baixar normas com vistas a definir as
características das operações de que tratam as alíneas a e b do § 4o.
§ 7o O imposto de que trata este artigo será retido:
a) por ocasião do recebimento dos recursos destinados ao pagamento de dívidas,
no caso de que trata a alínea b do § 4o;
b) por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do título ou da
aplicação, nos demais casos.
§ 8o É responsável pela retenção do imposto a pessoa jurídica que receber os
recursos, no caso de operações de transferência de dívidas, e a pessoa jurídica
que efetuar o pagamento do rendimento, nos demais casos.
A alíquota regressiva foi aplicada pela autoridade fiscal, utilizando-se o inciso II do
artigo 1o da Lei no 11.033/2004 (20% em aplicações cujo prazo é de 181 dias a 360 dias).
A meu ver, a distribuição de sobras líquidas distribuídas não equivalem aos
rendimentos de aplicação de renda fixa, o que torna o lançamento nulo por erro na eleição do fato
gerador, constituindo vício material.
As sobras líquidas decorrem da previsão do artigo 80, inciso II, da Lei no 5.764/1971:
Fl. 2145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.900 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724332/2012-11
12
Art. 80. As despesas da sociedade serão cobertas pelos associados mediante
rateio na proporção direta da fruição de serviços.
Parágrafo único. A cooperativa poderá, para melhor atender à equanimidade de
cobertura das despesas da sociedade, estabelecer:
I - rateio, em partes iguais, das despesas gerais da sociedade entre todos os
associados, quer tenham ou não, no ano, usufruído dos serviços por ela
prestados, conforme definidas no estatuto;
II - rateio, em razão diretamente proporcional, entre os associados que tenham
usufruído dos serviços durante o ano, das sobras líquidas ou dos prejuízos
verificados no balanço do exercício, excluídas as despesas gerais já atendidas na
forma do item anterior.
Sua distribuição tem previsão no artigo 44 da Lei no 5.764/1971:
Art. 44. A Assembléia Geral Ordinária, que se realizará anualmente nos 3 (três)
primeiros meses após o término do exercício social, deliberará sobre os seguintes
assuntos que deverão constar da ordem do dia:
I - prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de parecer do
Conselho Fiscal, compreendendo:
a) relatório da gestão;
b) balanço;
c) demonstrativo das Sobras apuradas ou das perdas decorrentes da
insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade e o
parecer do Conselho Fiscal.
II - destinação das Sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da
insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade,
deduzindo-se, no primeiro caso as parcelas para os Fundos Obrigatórios;
As sobras líquidas são valores que restam às sociedades cooperativas, após terem
sido custeadas todas as suas despesas gerais (ingressos e dispêndios). É o resultado da
cooperativa.
Existem, naturalmente, quando há excesso de contingenciamento de despesas
aplicado em cada operação (despesas menores do que os valores cobrados pelas cooperativas em
atos cooperativos).
Nota-se que sobras líquidas nada têm em comum com rendimentos financeiros de
aplicações de renda fixa e o lançamento errou ao eleger o fato gerador. Exploro alguns aspectos
da fragilidade do lançamento de ofício, para demonstrar que não se pode equiparar sobras
líquidas a rendimentos de aplicação de renda fixa.
Inicialmente, a natureza jurídica de ambos é distinta, tal como já dito. Sobras
líquidas decorrem das operações da cooperativa (excesso de recursos disponíveis nas
Fl. 2146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.900 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724332/2012-11
13
cooperativas, depois de pagas todas as suas despesas), ao passo que aplicações financeiras
seguem normas específicas do mercado financeiro.
Naturalmente, um cooperado pode ter uma aplicação de renda fixa oferecida pela
sociedade cooperativa e nessa situação, estará sujeito à tributação pelo IRRF (artigo 3o da IN SRF
no 333/2003). Mas isso não significa que a distribuição de sobras líquidas aos cooperados,
seguindo os critérios da lei, tenham a mesma natureza de aplicações de renda fixa e se sujeitem
ao mesmo IRRF.
No tipo legal dos rendimentos de aplicação de renda fixa, a alínea “c”, do § 4o, do
art. 65, da Lei no 8.981/1995 exige a discriminação do valor pela entrega de recursos à pessoa
jurídica (cooperativa) e a data de sua entrega. Essas informações são importantes, pois é a partir
daí que se tem o cálculo da alíquota aplicável ao IRRF. Por terem natureza jurídica distintas, a
autoridade fiscal presumiu que ocorreria a apuração dos rendimentos anualmente, o que é
incorreto e desvirtua a lógica dessa tributação em função direta do prazo de aplicação – e não do
auferimento do rendimento. A presunção sobre a aplicação, o resgate e a reaplicação a cada 360
dias não é adequada.
Outrossim, os prazos seriam individualizados por aplicação e por “cooperado
investidor”, ao contrário do que fora feito no lançamento. Não há que se distinguir aplicações
somente de pessoa jurídica e pessoa física, sem considerar prazos de aplicação e resgate. Tal erro
decorre da subsunção de um fato jurídico não adequado à norma que sobre ele não incide.
Esse tipo de lançamento já foi enfrentado algumas vezes por este CARF. Nos
Acórdãos no 1401-007.080 e 1003-004.507, cujos lançamentos se assemelham ao do caso aqui
julgado, entendeu-se que o lançamento presumindo que distribuição de sobras líquidas seguem a
sistemática do IRRF incidente sobre rendimentos de aplicação de renda fixa não poderia
prosperar. Cito trechos do acórdão da DRJ que anulou o lançamento de ofício, citado no Acórdão
no 1401-007.080:
Nessa Solução de Consulta a RFB demonstra sua definição sobre quando uma
remuneração é caracterizada como rendimento obtido por aplicações em renda
fixa:
13. Vale ainda registrar que a remuneração adjudicada pela consulente aos seus
associados também não corresponde a um rendimento derivado de aplicação
financeira em títulos ou valores mobiliários de renda fixa.
13.1. Realmente, para que esteja caracterizada uma aplicação financeira de renda
fixa, é necessário que os títulos ou os valores mobiliários que lhe servem de lastro
propiciem rendimentos previamente conhecidos (juros prefixados) ou atrelados a
indexadores preestabelecidos (variação cambial, inflação etc.).
13.2. Pode-se construir essa conceituação, a partir do que consta da legislação
tributária que dispõe acerca da incidência do IR sobre rendimentos e ganhos
líquidos auferidos nos mercados financeiro e de capitais.
Fl. 2147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.900 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724332/2012-11
14
13.3. Veja-se, e. g., o que enuncia o art. 3o da Instrução Normativa RFB no 1.022,
de 5 de abril de 2010, quando regulamenta a tributação de fundos de
investimento compostos por ativos de renda fixa, verbis:
(...)
13.4.
No mesmo sentido, o trabalho denominado “Perguntas e
Respostas/IRPF2014”, disponível no sítio da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB,) revela, em seu quesito no 639, as seguintes orientações:
Perguntas e Respostas 639 — Quais são as operações realizadas nos mercados
financeiro de capital?
Nesses mercados são negociados títulos, valores mobiliários e ativos financeiros
que, de acordo com as características do ativo ou contrato objeto da operação,
podem ser classificados em dois grandes segmentos:
1 - Mercado de Renda Variável(...)
2 - Mercado de Renda Fixa
Compõe-se de ativos de renda fixa aqueles cuja remuneração ou retorno de
capital pode ser dimensionado no momento da aplicação. Os títulos de renda
fixa são públicos ou privados, conforme a condição da entidade ou empresa que
os emite. Como títulos de renda fixa públicos citam-se as Notas do Tesouro
Nacional (NTN), os Bônus do Banco Central (BBC), os Títulos da Dívida Agrária
(TDA), bem como os títulos estaduais e municipais. Como títulos de renda fixa
privados, aqueles emitidos por instituições ou empresas de direito privado, citam-
se as Letras de Câmbio (LC), os Certificados de Depósito Bancário (CDB), os
Recibos de Depósito Bancário (RDB) e as Debêntures.
Equiparam-se a operações de renda fixa, para fins de incidência do imposto sobre
a renda incidente na fonte, as operações de mútuo e de compra vinculada à
revenda, no mercado secundário, tendo por objeto ouro, ativo financeiro, as
operações de financiamento, inclusive box, realizadas em bolsas de valores, de
mercadorias e de futuros e as operações de transferência de dívidas, bem como
qualquer rendimento auferido pela entrega de recursos a pessoa jurídica. (gn).
13.5. Sucede que, in casu, o rendimento auferido pelos associados da consulente,
ainda que limitado ao valor da taxa Selic sobre a quota-parte integralizada por
cada associado, advém de suas sobras líquidas, correspondente ao “excedente
gerado pelos serviços usufruídos junto à sociedade”, conforme a sistemática do
art. 4o, VII, da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, litteris:
(...)
13.6. Não se trata, portanto, de um rendimento prefixado, ou indexado por um
índice previamente estabelecido; fato este suficiente para afastar a subsunção
desse rendimento na classe das remunerações de renda fixa.
Fl. 2148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.900 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724332/2012-11
15
14. Quer isto exprimir que a remuneração paga ou creditada pela consulente, em
benefício de seus associados, deve se submeter à incidência das regras gerais de
tributação aplicáveis aos casos em que uma pessoa física é remunerada por uma
pessoa jurídica.
15. Tais regras defluem da inteligência do art. 620 c/c art. 639 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999, que veicula o Regulamento do Imposto sobre a
Renda (RIR/99), a seguir reproduzidos, in litteris:
(...)
16. De conseguinte, os rendimentos cogitados pela consulente estão sujeitos à
incidência do IRPF a ser retido na fonte (por ocasião de seu pagamento),
mediante aplicação da tabela progressiva, e a ser considerado redução do
apurado na Declaração de Ajuste Anual (DAA) da pessoa física beneficiária.
CONCLUSÃO
17. Com base no exposto, conclui-se que a remuneração anual dos associados
(pessoas físicas) de sociedade cooperativa de crédito, submetida ao regime
jurídico estabelecido pela Lei no 5.764, de 1971, na proporção do capital
integralizado por cada associado, e limitada ao valor da taxa Selic, nos termos do
art. 7o da Lei Complementar no 130, de 2009, constitui fato jurídico tributário
sobre o qual incide o IRPF, a ser retido na fonte (por ocasião de seu pagamento),
mediante aplicação da tabela progressiva, e a ser considerado redução do
apurado na DAA da pessoa física beneficiária.
Encaminhe-se à Coordenadora da Cotir.”
O rendimento tratado nos autos é idêntico ao tratado pela Solução de Consulta.
Para a Solução de Consulta, o rendimento auferido pelos associados da
consulente advém de suas sobras líquidas, correspondente ao “excedente gerado
pelos serviços usufruídos junto à sociedade” e devem ser tributados pelo IRRF,
mas pela sistemática da aplicação da tabela progressiva, e a ser considerado
redução do apurado na Declaração de Ajuste Anual (DAA) da pessoa física
beneficiária.
Já para a fiscalização, ao contrário do que define a Solução de Consulta, as sobras
apuradas pelas cooperativas, quando distribuídas aos associados, como é o caso
em questão, estão sujeitas à tributação do IRRF, mas - por se caracterizarem
rendimentos obtidos por aplicações em renda fixa – devem ser tributadas pela
sistemática da aplicação de percentuais determinados na Lei 11.033/2004, na
alíquota de 22,5%, de acordo com seu prazo de aplicação, em tributação
definitiva.
Pelos mesmos motivos adotados na Solução de Consulta, não temos como
definir o rendimento tratado no presente lançamento - sobras - como
rendimentos obtidos por aplicações em renda fixa, pois, em síntese, como já
minuciosamente tratado acima, não se trata de um rendimento prefixado, ou
Fl. 2149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.900 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724332/2012-11
16
indexado por um índice previamente estabelecido; fato este suficiente para
afastar a subsunção desse rendimento na classe das remunerações de renda
fixa.
Ademais, quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do
imposto a ser apurado pelo contribuinte – como definido na Solução de Consulta
acima - a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação,
após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de
pessoa física – como no presente caso - serão exigidos da fonte pagadora
somente a multa de oficio e os juros de mora isolados, calculados desde a data
prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data
fixada para a entrega da declaração de ajuste anual.
Assim, equivocado o lançamento, pois há erro na base de cálculo, na alíquota
aplicada, no fundamento legal utilizado, na definição do rendimento, motivo da
procedência da impugnação. (grifei)
Diante do exposto, entendo que há vício material na eleição do fato gerador e no
enquadramento legal, porquanto sobras líquidas não são tributadas como se rendimentos de
aplicação de renda fixa fossem.
Restam prejudicadas as análises das demais matérias.

Conclusão
Ante ao exposto conheço do Recurso Voluntário e acolho a preliminar de nulidade
do lançamento de ofício por vício material, constatando-se erro na eleição do fato gerador e no
enquadramento legal.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 2150
DF CARF MF
Original